Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. (TOI) E PERÍCIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONTIDAS NA RN 414/20210 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PODEM SER ALTERADOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, se nas razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório.
2.Nos termos do art. 132, § 1o, da RN 414/20210 da ANEEL (substituída pelo art. 596, §1o, da Resolução 1.000) “Na impossibilidade da distribuidora identificar o período de duração da irregularidade mediante a utilização dos critérios dispostos no caput, o período de cobrança fica limitado aos 6 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.”
3. Demonstrada pela perícia judicial realizada que não é possível aferir com precisão quando se deu o início da irregularidade, a cobrança deverá ser limitada a 6 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade (meses novembro de 2020 a abril de 2021).
4. Rejeitado o pedido principal, mas acolhido pedido subsidiário, ambas as partes devem suportar os ônus sucumbenciais, na proporção do sucumbimento de cada um.
5. Se dos dois pedidos formulados pelo autor (declarar a nulidade do procedimento administrativo realizado pela ré e determinar a revisão da cobrança), houve a sucumbência do autor, em relação a apenas um dos pedidos, não há o que se falar em sucumbência mínima.
6. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" ( EDcl no REsp 953.460/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).
7. Na hipótese, a parte autora não decaiu de parte mínima do pedido, pois dos dois pedidos, apenas o pedido subsidiário foi procedente, razão pela qual não deve a parte ré responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, consoante dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.
8. A fixação da condenação em honorários advocatícios reveste-se de matéria de ordem pública. Nesse sentido, pode ser revista de ofício, em sede de recurso, de modo que não há o que se falar em reformatio in pejus ou julgamento ultra petita.
9. Na indicação da base de cálculo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. “Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta ( CPC, art. 85, § 2o). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor ( CPC, art. 85, § 2o); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa ( CPC, art. 85, § 2o) (...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021).
10. Apelações conhecidas e desprovidas.